Tribunal: TJES
Processo: 5004965-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO FORO DO CONSUMIDOR. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e deferiu a inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões a serem decididas: (
I
) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da seguradora agravada; (
II
) definir o foro competente para julgamento da causa, considerando a alegação de inaplicabilidade do foro do consumidor à ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à inversão do ônus da prova, a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada confirmam a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a seguradora sub-rogada e a agravante. Entretanto, a questão foi corretamente deferida pelo juízo de origem.

Sobre a competência territorial, prevalece o entendimento de que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não adquire prerrogativas processuais de foro previstas no art. 101, I, do CDC. Assim, a regra de competência aplicável é a do local do dano, conforme art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal ratifica que a sub-rogação limita-se a direitos materiais, sem alcançar prerrogativas processuais, razão pela qual o foro competente é o do local do evento danoso, ocorrido em Vila Velha-ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sub-rogação de direitos da seguradora não inclui prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, como o foro de domicílio, limitando-se aos direitos materiais do credor originário.
Nas ações regressivas de ressarcimento, a regra de competência territorial é determinada pelo local do dano, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, arts. 53, IV, "a", e 101, I; Código Civil, art. 379.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2099676/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20-06-2024.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5006129-97.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Heloísa Cariello, j. 26-09-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004965-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO FORO DO CONSUMIDOR. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e deferiu a inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões a serem decididas: (
I
) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da seguradora agravada; (
II
) definir o foro competente para julgamento da causa, considerando a alegação de inaplicabilidade do foro do consumidor à ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à inversão do ônus da prova, a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada confirmam a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a seguradora sub-rogada e a agravante. Entretanto, a questão foi corretamente deferida pelo juízo de origem.

Sobre a competência territorial, prevalece o entendimento de que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não adquire prerrogativas processuais de foro previstas no art. 101, I, do CDC. Assim, a regra de competência aplicável é a do local do dano, conforme art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal ratifica que a sub-rogação limita-se a direitos materiais, sem alcançar prerrogativas processuais, razão pela qual o foro competente é o do local do evento danoso, ocorrido em Vila Velha-ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sub-rogação de direitos da seguradora não inclui prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, como o foro de domicílio, limitando-se aos direitos materiais do credor originário.
Nas ações regressivas de ressarcimento, a regra de competência territorial é determinada pelo local do dano, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, arts. 53, IV, "a", e 101, I; Código Civil, art. 379.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2099676/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20-06-2024.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5006129-97.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Heloísa Cariello, j. 26-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004965-97.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos materiais” registrada sob o n. 5023799-13.2023.8.08.0024, proposta contra ela por Sompo Consumer Seguradora S. A. que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da agravada.

Nas razões do recurso de id 8070579 alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o pedido deferido em sede liminar é inviável, carecendo-se de análise mais aprofundada para tanto”; 2) “não estão presentes os requisitos processuais para inversão do ônus da prova”; 3) “o juízo da 5ª vara cível de vitória não é competente para julgamento da causa”.

Requereu que seja provido o recurso “para que se reconheça a ampla possibilidade da Agravada de demonstrar por si só os fatos constitutivos de seus direitos” e para “que seja reconhecida a incompetência territorial da 5ª Vara Cível de Vitória.”

A
alegação de
inaplicabilidade da legislação consumerista
ao caso
não merece prosperar
visto que
já foi assentado pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça que
“[...]
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante
.” (AgInt no AREsp n. 1.252.057/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento:
15-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 18-12-2020.)

Resta, pois, definir a questão da competência para a causa, importando
destacar
que se trata de ação regressiva de reparação de danos ajuizada por seguradora domiciliada em
São Paulo-SP
, contra concessionária do serviço público de energia elétrica domiciliada em
Vitória-ES
., em razão de evento danoso que ocorreu em
Vila Velha-ES
.

Por opção da autora a ação foi proposta em Vitória-ES. (local do domicílio da ré/agravante),
que no recurso sustenta que o foro competente para a causa é o de Vila Velha-ES. (local dos fatos), em conformidade com o art. 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

O entendimento que vem sendo adotado sobre o tema neste egrégio Tribunal de Justiça conforta a tese recursal da agravante.
Corrobora esta assertiva o venerando acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO – ART. 53, IV, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as seguradoras, quando propõem ações de regresso, devem ser consideradas consumidoras por sub-rogação, possuindo os mesmos direitos do segurado/consumidor, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de ação de reparação de danos, impõe-se a observância da regra prevista no art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, segundo a qual a competência é do lugar do dano, causado, no caso em tela, pela oscilação da rede elétrica no Município de Vila Velha/ES. 3. No tocante às seguradoras, tem-se que, embora assumam os direitos e ações do credor originário por sub-rogação (nos moldes do art. 786, do Código Civil), a elas não são conferidos os direitos de natureza processual, como é o caso da prerrogativa do foro excepcional. 4.
Recurso provido em parte para, reconhecendo a incompetência do MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a Ação Indenizatória de origem, determinar a redistribuição do feito a um dos MM. Juízos das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES.
(A
gravo de instrumento n. 5006129-97.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Des
ª
. Rel
ª
. Heloísa Cariello, data do julgamento: 26-09-2024, data da publicação/fonte: 15-10-2024).
Meu, o destaque em sublinhado.

Em igual sentido:
Agravo de instrumento n. 0000188-87.2021.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível,
Relª. Ju
íza
de Direito convocada
Fernanda Correa Martins, data do julgamento: 03-10-2024, data da publicação/fonte: 04-10-2024.
Agravo de instrumento n. 5002688-11.2024.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data: 21-11-2024. Agravo de instrumento n. 5002681-
19.2024.8.08.0000
, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Junior, data: 06-08-2024.
Agravo de instrumento n. 5006706-
75.2024.8.08.0000
, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data: 05-08-2024. Apelação cível n. 0016345-72.2020.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data: 31-10-2024. Agravo de instrumento n. 5007715-
72.2024.8.08.0000
, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Ga
m
a, data: 27-09-2024. Agravo de instrumento n. 5001640-
17.2024.8.08.0000
, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, data: 04-06-2024.
Agravo de instrumento
n.
. 5005895-
18.2024.8.08.0000
, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data: 13-09-2024.

Ocorre que a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é em sentido diverso, como revela
a seguinte ementa
d
e

venerando acórdão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA, CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/3/2023 e concluso ao gabinete em 15/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor, credor originário, autoriza a aplicação do art. 101, I, do CDC à sub-rogada. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. 4. Ao longo dos anos, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material e, como regra, não abrange os direitos de natureza exclusivamente processual. 5. Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial pa
r
a o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art. 101, I, do CDC. 6. A opção pelo foro do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC) é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.
7.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no
foro
do domicílio do réu (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC. 8. Recurso especial conhecido e provido a fim de declarar a incompetência do Juízo de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente Juízo de Curitiba/PR. (REsp 2099676/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, órgão julgador: Terceira Turma, data do julgamento: 18-06-2024, data da publicação/fonte: DJe 20-06-2024).

Destaco que a matéria encontra-se afetada para julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça como Tema Repetitivo n. 1.282,
que tem como questão submetida a julgamento “Definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art.101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.”

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator.